Tribunal: STF
Processo: Rcl 83781
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICABILIDADE ERRÔNEA DO TEMA N. 161. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por DAVID DE QUEIROZ, em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo n. 0826947-13.2024.8.19.0002, que teria afrontado o Tema n. 161 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante alega que “ajuizou ação perante o Juizado Especial Fazendário da Comarca de Niterói, Estado do Rio de Janeiro (...) narrando que: (a) participou do Processo Seletivo Simplificado – PSS (Edital nº 001/2022) da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de Técnico em Radiologia – Tomografia Computadorizada (TC); (b) o presente edital impugnado previa o total de 6 vagas imediatas; (c) obteve durante a seleção a 4ª colocação (de ampla concorrência), portanto dentro do número de vagas; (d) não foi convocado, embora a Administração tenha mantido a necessidade do serviço mediante contratações temporárias/terceirizadas para as mesmas funções; (e) houve, assim, preterição e violação à ordem classificatória” (fl. 6, 7, e-doc. 1).



    Sustenta a parte autora que “formulou pedido de tutela de urgência e, no mérito, pleiteou a sua convocação/nomeação/posse; ênfase na vinculação ao edital e na aplicação do Tema 161 desta corte suprema (RE 598.099, RG); invocou também a Súmula 15/STF e o precedente de que contratações precárias evidenciam a necessidade do serviço (ARE 947.736 AgR), além de julgados do STJ (RMS 62.919/ES) sobre equiparação de PSS às regras de concurso quando há vagas descritas e certas devidamente previstas no edital” (fl. 7, e-doc. 1).



     



    O juízo de 1º grau entendeu por condenar “a ré, FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a convocar, nomear e empossar a parte autora (DAVID DE QUEIROZ), no cargo de Técnico em Radiologia (TC – Tomografia Computadorizada), no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Discorre que “inconformada com o decisium, a FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO decidiu recorrer, em sede de R.I, quando, a Ilustre Relatora Sra. Dra. Flavia Fernandes de Melo Balieiro Diniz, ao apreciar o mérito, na sessão do dia 7 de abril de 2025, às 14:00 horas, deu provimento ao recurso da recorrente para julgar improcedentes os pedidos nos termos do seu voto” (fl. 10, e-doc.1).



      O voto do relator foi no seguinte sentido (e-doc. 4):



    “É cediço que no julgamento do RE 598.099/MS, sob o regime da repercussão geral, o STF reconheceu, que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertado no edital de concurso público, tem direito público subjetivo à nomeação, não podendo a administração pública dispor desse direito. 



    O caso em julgamento possui peculiaridades, visto que se trata de processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais de saúde, nos termos do Edital n º 01/2022. Cabe ressaltar que o edital previa o caráter emergencial e temporário nas vagas. 



    Com efeito, diante do caráter transitório e que se limita no tempo, a contratação temporária não pode ser equiparada a concurso público para provimento de cargos permanentes. 



    Ademais, o Edital nº 01/2022 é claro que a contratação dos candidatos classificados seria realizada conforme as necessidades da Administração, respeitando a ordem classificatória, sem garantia de convocação de todos os aprovados. 



    Por conta de tais fundamentos, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos.”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que por sua vez, foram rejeitados. 



    Anota que “esgotadas, portanto, as vias judiciais, eis que ausente qualquer previsão legal de recurso que se subsumisse ao caso em tela, considerando a publicação do presente aclaratório rejeitados através da publicação realizada no dia 14/08/2025, dando início a interposição desta Reclamação no dia 15/08/2025, não resta alternativa ao David de Queiroz, através de seu procurador, em optar pelo ajuizamento da presente Reclamação, a fim de que o Supremo Tribunal Federal possa esclarecer a correta interpretação e aplicação do tema 161, bem como garantir a eficácia dos princípios constitucionais violados, eis as regras editalícias, que disciplinam os concursos públicos (e, por extensão, também os processos seletivos), aplicam-se, igualmente, a todos os candidatos que deles participam, conforme entendimento inclusive consolidado do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 13, e-doc. 1).



      Sustenta que “a administração pública ao abrir o concurso e determinar o número de vagas pelas quais os candidatos concorreriam, se vinculou ao preenchimento de todos eles, sendo que a discricionariedade, nesses casos, se dá quando da abertura do concurso, para definir o número de vagas que entende adequado e oportuno às necessidades do interesse público. Com efeito, a aprovação em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no edital não gera mera expectativa de direito, mas, sim, direito líquido e certo à nomeação, INDEPENDENTEMENTE DE SER CARGO TEMPORÁRIO, EMERGENCIAL, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E/OU CONCURSO PÚBLICO” (fl. 13, e-doc. 1). 



      Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassação da decisão impugnada. 



 



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco o Tema n. 161 de Repercussão Geral), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: 



    Tema 161 - Nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público.



    Tese: O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.



    4. Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pela Turma Recursal e que o último recurso constante nos autos foram embargos de declaração contra acórdão proferido em recurso inominado. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 39570, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)



    RECLAMAÇÃO. TEMA 1255 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão do Tribunal local que inadmitiu recurso especial mediante a aplicação do regime dos recursos repetitivos e afastou a análise da questão constitucional, consignando a ausência de interposição do recurso extraordinário.



    II Questão em discussão



    2. Suposta violação do Tema 1255 da repercussão geral.



    III Razões de decidir



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    4. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário, a fim de ver-se aplicado o entendimento desta Corte constante do tema de repercussão geral invocado como paradigma supostamente vulnerado. Ultrapassar essa barreira, importa em converter a reclamação constitucional em substitutivo de ação ou recurso próprio.



    IV Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 65831 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJE divulgado em 11.6.2024, publicado em 12.6.2024.



    5. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    6. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente